Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-33.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRÉ-
CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. ELEIÇÕES 2026.
ILEGITIMIDADE
ATIVA. RITO
PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. PRECLU
SÃO. EFEITO TRANSLATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Gleisi Helena
Hoffmann
contra
sentença
que
julgou
improcedente representação ajuizada em face de
Deltan Martinazzo Dallagnol, afastando a prática
de propaganda eleitoral antecipada negativa e
irregular.
2. A recorrente sustenta que a sentença adotou
interpretação
restritiva
do
conceito
de
propaganda antecipada negativa, ignorou a

Num. 44907694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
desqualificação pública do adversário e incorreu
em equívoco ao afastar a desinformação,
requerendo a reforma integral da sentença para
julgar procedente a representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o pré-candidato possui legitimidade ativa para
ajuizar representação por propaganda eleitoral
antecipada, considerando o rol taxativo do art.
96 da Lei nº 9.504/1997; (ii) verificar a
regularidade da ausência de remessa prévia dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para
parecer escrito sobre o recurso em rito de
representações; e (iii) analisar a aplicação dos
princípios da proibição à decisão surpresa,
ausência de preclusão e efeito translativo do
recurso em relação à matéria de ordem pública
da ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
5. A ausência de remessa prévia ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito não
configura irregularidade processual, em razão do
rito especial e célere das representações, que
privilegia o contraditório direto entre as partes e
a pronta submissão ao colegiado, conforme art.
25 da Resolução TSE nº 23.608/2019 e art. 40
do Regimento Interno do Tribunal.
6. Não há violação à proibição de decisão
surpresa, pois a ilegitimidade ativa foi suscitada
em
contestação,
com
manifestação
da
representante e do Ministério Público Eleitoral,
garantindo o contraditório substancial.
7. A ilegitimidade para a causa constitui
condição da ação e matéria de ordem pública,
cognoscíve

Inteiro teor:
16/06/2026
Número: 0600217-33.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 14/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa nº0600217-
33.2026.6.16.0000, ajuizado por Gleisi Helena Hoffmann em face de Deltan Martinazzo Dallagnol,
com fulcro no art. 36 da Lei n. 9.504/97, alegando em sintese, que há sete dias, após a promoção,
por antiguidade, de Januário Paludo ao posto de Subprocurador-Geral da República, a
Representante realizou publicação em suas redes sociais2 , na qual se manifestou politicamente ao
afirmar que "A promoção do lavajatista Januário Paludo ao posto de subprocurador-geral da
República é um péssimo sinal que o comando do Ministério Público envia à sociedade". Ao fundo
da publicação realizada no Instagram, a título exemplificativo, constava uma imagem da própria
Deputada. Teor do vídeo impugnado: "Gleisi Hoffmann, lave a sua boca para falar Procurador do
Januário Paludo. Ele dedicou a vida a combater a corrupção. Enquanto você se dedicou a sua vida
ao partido responsável por praticar a corrupção, pelos maiores escândalos de corrupção da
história do Brasil. E já que você teve a audácia de chamar a promoção do Januário de um prêmio
indevido, bora aqui comparar os currículos. O Januário tem 34 anos de serviço no Ministério
Público Federal, botando bandido na cadeia. Ele é mestre em direito constitucional pela USP. Ele
atuou no caso Banestado e na Lava Jato, ajudando a desmontar o esquema de corrupção que o
seu partido montou, que encheu bolsos de políticos ao seu redor e financiou campanhas eleitorais
do seu partido. Já no seu currículo tá: indiciada pela Polícia Federal por corrupção, denunciada
duas vezes pela PGR por corrupção e lavagem de dinheiro. Ré na Lava Jato por receber um milhão
de reais desviado da Petrobras pra sua campanha de 2010, segundo a
acusação.(...)"(Requer:Liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para,
imediatamente, inaudita altera pars seja determinado que o Representado torne o conteúdo do URL
indisponível ou o remova de seu perfil no Instagram; De igual maneira, pugna-se pela concessão
de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, a fim de que o Representado seja proibido de
reexibir, compartilhar, realizar nova publicação ou produzir novo conteúdo com alegações
semelhantes às retratadas nesta ação, sob pena de multa diária; Caso o Representado não realize a
indisponibilização do vídeo impugnado no prazo assinalado, requer-se a expedição de ofício para a
provedora de aplicação Instagram, a fim de que esta indisponibilize o conteúdo do mencionado
URL, de modo a minimizar os danos suportados pela Representante;No mérito, requer-se o
conhecimento e processamento da presente Representação por Propaganda Antecipada, Negativa
e Irregular, com a confirmação da liminar de indisponibilidade ou remoção de conteúdo e com a
consequente aplicação de multa ao Representado, responsável pela publicação do conteúdo
impugnado, conforme previsto no art. 36 da Lei n. 9.504/97 ou no art. 57- D da mesma norma, no
valor máximo de R$30.000,00.)
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
GLEISI HELENA HOFFMANN (RECORRENTE)
GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR
(ADVOGADO)
ANGELO LONGO FERRARO (ADVOGADO)
MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES (ADVOGADO)
MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO (ADVOGADO)
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44907694
11/06/2026
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44907694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.239

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600217-33.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN
ADVOGADO: GEAN CARLOS FERREIRA DE MOURA AGUIAR - OAB/DF61174
ADVOGADO: ANGELO LONGO FERRARO - OAB/SP261268
ADVOGADO: MIGUEL FILIPI PIMENTEL NOVAES - OAB/DF57469
ADVOGADO: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB/PR8749
RECORRIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRÉ-
CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. ELEIÇÕES 2026.
ILEGITIMIDADE
ATIVA. RITO
PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. PRECLU
SÃO. EFEITO TRANSLATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Gleisi Helena
Hoffmann
contra
sentença
que
julgou
improcedente representação ajuizada em face de
Deltan Martinazzo Dallagnol, afastando a prática
de propaganda eleitoral antecipada negativa e
irregular.
2. A recorrente sustenta que a sentença adotou
interpretação
restritiva
do
conceito
de
propaganda antecipada negativa, ignorou a

Num. 44907694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
desqualificação pública do adversário e incorreu
em equívoco ao afastar a desinformação,
requerendo a reforma integral da sentença para
julgar procedente a representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o pré-candidato possui legitimidade ativa para
ajuizar representação por propaganda eleitoral
antecipada, considerando o rol taxativo do art.
96 da Lei nº 9.504/1997; (ii) verificar a
regularidade da ausência de remessa prévia dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para
parecer escrito sobre o recurso em rito de
representações; e (iii) analisar a aplicação dos
princípios da proibição à decisão surpresa,
ausência de preclusão e efeito translativo do
recurso em relação à matéria de ordem pública
da ilegitimidade ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
5. A ausência de remessa prévia ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito não
configura irregularidade processual, em razão do
rito especial e célere das representações, que
privilegia o contraditório direto entre as partes e
a pronta submissão ao colegiado, conforme art.
25 da Resolução TSE nº 23.608/2019 e art. 40
do Regimento Interno do Tribunal.
6. Não há violação à proibição de decisão
surpresa, pois a ilegitimidade ativa foi suscitada
em
contestação,
com
manifestação
da
representante e do Ministério Público Eleitoral,
garantindo o contraditório substancial.
7. A ilegitimidade para a causa constitui
condição da ação e matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau
de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, nos
termos do art. 485, VI e § 3º, do Código de
Processo Civil.
8. O efeito translativo do recurso permite ao
Tribunal conhecer de matérias de ordem pública,
mesmo que não suscitadas pelas partes ou

Num. 44907694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
abordadas na decisão recorrida, precedendo o
mérito recursal.
9. O rol de legitimados ativos para ajuizar
reclamações
ou
representações
eleitorais,
previsto no art. 96, caput, da Lei nº 9.504/1997 e
no art. 3º da Resolução TSE nº 23.608/2019, é
taxativo e não abarca a figura do "pré-
candidato".
10. A condição processual de candidato, apta a
conferir
capacidade
postulatória
autônoma,
perfectibiliza-se apenas com o pedido oficial de
registro de candidatura perante a Justiça
Eleitoral.
11. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de diversos Tribunais Regionais
Eleitorais é pacífica quanto à ilegitimidade ativa
de pré-candidato para propor representação por
propaganda eleitoral irregular.
12. A alteração do entendimento anteriormente
sustentado pelo magistrado de primeiro grau, em
observância à posição consolidada do TSE e ao
princípio da colegialidade, reforça a taxatividade
da norma.
13. No momento da propositura da ação, a
recorrente ostentava a mera condição de pré-
candidata, não integrando o rol restrito de
legitimados, o que impõe o reconhecimento da
sua ilegitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e processo extinto sem
resolução do mérito por ilegitimidade ativa.
Tese de julgamento: ; 1. O rol de legitimados
ativos para ajuizar representações eleitorais,
previsto no art. 96, caput, da Lei nº 9.504/1997 e
no art. 3º da Resolução TSE nº 23.608/2019, é
taxativo e não inclui o pré-candidato. 2. A
ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício em qualquer
tempo e grau de jurisdição, e não se sujeita à
preclusão. 3. A ausência de remessa prévia dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para
parecer escrito não configura irregularidade
processual em ritos céleres de representações,

Num. 44907694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
conforme art. 25 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 36-A; Lei nº 9.504/1997, art. 96,
caput; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 3º;
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 25, § 1º;
CPC, art. 9º; CPC, art. 10; CPC, art. 485, VI e §
3º; Regimento Interno do Tribunal, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe
060012457/SP, Rel. Min. Carlos Horbach,
Acórdão de 02/12/2021, Publicado no(a) Diário
de Justiça Eletrônico 15, data 04/02/2022. TRE-
SE, Rp 060010345/SE, Rel. Des. Jailsom
Leandro De Sousa, Acórdão de 28/05/2026,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93,
data
01/06/2026.
TRE-PE,
RE
06000620520246170119, Rel. Desembargador
Karina Albuquerque Aragão de Amorim, Data
de Julgamento: 18/09/2024, Data de Publicação:
PSESS - 18/09/2024.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por Gleisi Helena Hoffmann, contra a sentença proferida por este Juízo
Auxiliar que julgou improcedente a representação ajuizada em face de Deltan Martinazzo Dallagnol,
afastando a alegada prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e irregular.
Em suas razões recursais (id. 44893549), a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a sentença adotou

Num. 44907694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
interpretação excessivamente restritiva do conceito de propaganda eleitoral antecipada negativa; b) a
ausência de pedido explícito de não voto não impediria o reconhecimento de propaganda antecipada
negativa, havendo ilícito eleitoral quando o conteúdo, em contexto de pré-disputa eleitoral, assume nítida
função de desqualificação pública do adversário perante o eleitorado; c) a sentença reconhece expressamente
que havia apresentação pública das partes como pré-candidatos ao Senado Federal pelo Paraná, que o vídeo
associa reiteradamente a recorrente à corrupção e que utiliza linguagem hostil e desabonadora. Ainda, a
sentença reconhece que o vídeo busca evidente desqualificação pública da imagem da recorrente perante o
eleitorado, sendo divulgado em ambiente massificado de rede social, e ainda assim, paradoxalmente,
concluiu que nada disso possuiria relevância eleitoral juridicamente qualificada; d) o vídeo impugnado
desloca deliberadamente o debate para o terreno da ilegítima degradação moral-eleitoral da recorrente,
constituindo verdadeira peça discursiva estruturada com finalidade inequívoca de produzir rejeição eleitoral
perante o eleitorado paranaense; e) a sentença incorre em equívoco ao afastar a configuração de
desinformação sob o fundamento de que os fatos mencionados pelo recorrido seriam “de domínio público”,
relacionados a investigações, denúncias, ações penais e controvérsias políticas amplamente debatidas ao
longo dos anos; f) a sentença adotou compreensão excessivamente formalista do conceito de fato
sabidamente inverídico, como se apenas mentiras literais, explícitas e frontalmente demonstráveis fossem
aptas a justificar a incidência da tutela eleitoral.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar
procedente a representação.
O recorrido, intimado, apresentou contrarrazões tempestivamente, em 19/05/2026, conforme certidão de id.
44897768.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso entenda necessário (id. 44888035).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 12/05/2026 (id. 44892167 ) e o
recurso foi interposto em 13/05/2026 (id. 44894124 ).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à sua
análise.
Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito sobre
o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução

Num. 44907694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impediu a intervenção ministerial, conforme se viu na
sessão de julgamento desta Corte Eleitoral ocorrida em 03/06/2026.
Da ilegitimidade ativa
Inicialmente, é mister tecer considerações a respeito do princípio da proibição à decisão surpresa, da
ausência da preclusão da matéria e do efeito translativo do recurso.
A vedação à decisão surpresa impede que o juiz ou tribunal decida questão relevante ao deslinde da
controvérsia, ainda que cognoscível de ofício, sem prévia oportunidade de manifestação das partes, nos
termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.
No caso, inexiste violação a tal garantia. A ilegitimidade ativa foi expressamente suscitada pelo
representado em contestação, tendo a representante sido intimada para se manifestar sobre o tema, o que
efetivamente ocorreu. Também houve manifestação do Ministério Público Eleitoral a respeito da preliminar.
Assim, a matéria foi submetida ao contraditório substancial, não havendo que se falar em decisão surpresa.
Também não se cogita de preclusão quanto ao exame da ilegitimidade ativa.
A legitimidade para a causa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser conhecida
de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrido o trânsito em julgado, conforme se
extrai do art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil. A circunstância de a sentença ter rejeitado a
preliminar e, em seguida, julgado improcedentes os pedidos não impede o reexame da questão por este
Tribunal.
Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa não se sujeita à preclusão ordinária
aplicável às questões disponíveis ou meramente dispositivas.
O efeito translativo do recurso permite ao Tribunal conhecer de matérias de ordem pública, a respeito das

Num. 44907694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
quais poderá decidir de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo que não tenham sido
suscitadas pelas partes ou não tenham sido abordadas na decisão recorrida. Não se confunde com o efeito
devolutivo em sentido estrito. Enquanto este delimita, em regra, a extensão da impugnação recursal segundo
o pedido formulado pelo recorrente, aquele transfere ao Tribunal o poder-dever de apreciar questões de
ordem pública que condicionam a validade do processo ou a possibilidade de julgamento do mérito.
Assim, uma vez validamente interposto o recurso e devolvida a causa ao Tribunal, compete ao órgão
julgador verificar a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, ainda que a matéria não
tenha sido objeto de capítulo específico do recurso ou tenha sido decidida anteriormente em sentido diverso.
Dessa forma, a apreciação da ilegitimidade ativa nesta instância não configura inovação indevida, tampouco
verifica-se a ocorrência de preclusão. Trata-se de reconhecimento de matéria de ordem pública, de
conhecimento obrigatório, cuja análise precede o mérito recursal e pode conduzir à extinção do processo
sem resolução do mérito.
Nesse sentido, abalizada doutrina leciona que:
O tribunal é autorizado a conhecer esses temas de ordem pública, ainda que não tenham sido
decididos pelo juízo a quo ou não tenham sido debatidos nas razões recursais. No entanto, é claro que,
inexistindo debate a respeito, deve primeiro submeter a questão ao contraditório para tão somente depois
decidi-la, sob pena de surpresa injusta. Tais temas, então, não se submetem ao efeito devolutivo, e
podem ser conhecidos pelo tribunal sempre, em qualquer circunstância, bastando que tenha sido
interposto recurso sobre alguma decisão da causa e que esse chegue a exame do juízo ad quem.
[MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil
- vol. 2, 9ª ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2023, p. 500, não destacado no original]
Pois bem.
Nos termos do art. 96, caput, da Lei nº 9.504/1997, as reclamações ou representações relativas ao
descumprimento da Lei das Eleições podem ser ajuizadas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, observada a circunscrição do pleito. A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seu art. 3º, também
disciplina a competência para processamento dessas representações e prevê a legitimidade do Ministério
Público Eleitoral para a propositura das representações e reclamações eleitorais.
Como se denota da literalidade dos dispositivos, a figura do "pré-candidato" não está abarcada pelo rol
de legitimados ativos. A condição processual de candidato, apta a conferir capacidade postulatória
autônoma no rito do art. 96 da Lei das Eleições, apenas se perfectibiliza com o pedido oficial de registro de
candidatura perante a Justiça Eleitoral.
Durante o período de pré-campanha, eventuais violações à legislação eleitoral devem ser judicializadas
pelos atores institucionais detentores de legitimidade, notadamente os Partidos Políticos (ou Federações) e o
Ministério Público Eleitoral. A abertura normativa promovida pelas recentes reformas eleitorais, que
permitiu aos pré-candidatos maior atuação no debate público (art. 36-A da Lei das Eleições), não lhes
estendeu a legitimidade processual para atuar como autores em representações eleitorais.
Este é o entendimento pacificado no Tribunal Superior Eleitoral, bem como em diversos Tribunais
Regionais Eleitorais pátrios:

Num. 44907694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA NA INTERNET. PRÉ-CANDIDATO. ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO.
1. São legitimados para propor representação por propaganda eleitoral irregular qualquer partido político,
coligação, candidato e o Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 96, caput, da Lei 9.504/1997 e art.
3º, caput e parágrafo único, da Res.-TSE nº 23.608/2019.
2. O fato de o recorrente, durante o trâmite do feito, ter se tornado candidato não tem o condão de
alterar o acórdão regional, uma vez que, como sabido, "é no momento da propositura da ação, com
base na descrição fática apresentada pelo autor do processo, que se verifica a regularidade quanto
aos aspectos subjetivos da demanda, por força da teoria da asserção" (REspe nº 501-20/MG, Rel.
designado Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.6.2019).
3. Recurso especial desprovido.
[TSE. Recurso Especial Eleitoral 060012457/SP, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Acórdão de 02/12/2021,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 15, data 04/02/2022, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2026. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA E POSITIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PRÉ-
CANDIDATO. ACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE PESSOA NATURAL NA INTERNET.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU NÃO VOTO.
INEXISTÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU OFENSA À HONRA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
6. Nos termos do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, a legitimidade para ajuizamento de representações eleitorais
é restrita a partidos políticos, coligações e candidatos regularmente registrados, não abrangendo pré-
candidatos.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é firme no sentido da ilegitimidade
ativa de pré-candidato para propositura de representação por propaganda eleitoral antecipada,
diante da ausência de previsão legal e de pertinência subjetiva.
8. No caso, o recorrente figurava apenas como pré-candidato, inexistindo comprovação de registro de
candidatura, razão pela qual se mantém sua exclusão do polo ativo.
(...)
18. Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa do pré-
candidato e julgou improcedente a representação.
19. Tese de julgamento: A ausência de registro de candidatura impede o reconhecimento da legitimidade
ativa de pré-candidato para ajuizar representação por propaganda eleitoral antecipada, e a manifestação
opinativa de pessoa natural na internet, desacompanhada de pedido explícito de voto ou de não voto, de
conteúdo sabidamente inverídico ou de ofensa à honra, está protegida pela liberdade de expressão, não
configurando ilícito eleitoral.
[TRE-SE. Recurso No(a) Rp 060010345/SE, Relator(a) Des. Jailsom Leandro De Sousa, Acórdão de
28/05/2026, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93, data 01/06/2026, não destacado no original]
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. PRÉ–CANDIDATO. ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97. ILEGITIMIDADE
ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO.

Num. 44907694 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
1. O artigo 96 da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelecem rol taxativo, no qual
apenas partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral possuem
legitimidade para propor representações eleitorais.
2. A condição de candidato surge a partir do momento em que é feito o pedido oficial de registro junto à
Justiça Eleitoral.
3. Ilegitimidade ativa reconhecida pelo magistrado de primeiro grau. Manutenção da sentença de extinção
sem julgamento do mérito.
[TRE-PE. RE: 06000620520246170119. Relator: Desembargador Karina Albuquerque Aragão de Amorim.
Data de Julgamento: 18/09/2024. Data de Publicação: PSESS - 18/09/2024, não destacado no original]
Logo, cita-se que "o pré-candidato que vier a ajuizar representação em fevereiro do ano da eleição, correrá
o risco de ter contra si reconhecida a hipótese de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o art. 96, caput, da
Lei 9.504/97, trata do candidato, não do pré-candidato que pode, inclusive, desistir de se candidatar
quando o momento do registro chegar." (ROLLO, Alberto. Representações Eleitorais. Editora Foco. 2021).
Certo é que ao prolatar a sentença do qual adveio este recurso, apresentei fundamentação admitindo a
legitimidade de forma excepcional. Ocorre que ao observar a posição mais consolidada do TSE, ao ponderar
os argumentos trazidos pelo Representante do Ministério Público que ponderou, inclusive, que os julgados
em que se fundamentava a possibilidade de se admitir a legitimidade ativa, dava-se porque havia a presença
de outro legitimado inconteste segundo a norma, e adotando-se o princípio da colegialidade, alterei o
entendimento para a certeza da taxatividade e impossibilidade da extensão atribuída quando da sentença,
fazendo com que se aplique a regra de forma impositiva e sem oportunidade para alargamentos que o
legislador não previu.
Assim, necessário a adequação da posição anteriormente sustentada para se concluir pela ilegitimidade da
representante, ora recorrente.
Desta feita, restando incontroverso que, no momento da propositura da ação, a recorrente ostentava a mera
condição de pré-candidata - não integrando, portanto, o rol restrito do art. 96 da Lei das Eleições -, o
reconhecimento da sua ilegitimidade ativa é medida imperativa que se impõe.
Desse modo, ausente legitimidade ativa da representante, impõe-se a extinção do processo sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e julgo EXTINTO o processo por ilegitimidade ativa, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.
É como voto.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Relatora

Num. 44907694 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19

DECLARAÇÃO DE VOTO
Restei vencido na preliminar suscitada pelo digno Procurador Regional Eleitoral que sustentou,
não só no parecer de id 44890050, emitido antes da prolação da sentença, como também em
plenário, a ilegitimidade ativa da recorrente Gleisi Hoffman.
Naquele judicioso parecer assim havia ponderado acerca da preliminar de ilegitimidade ativa
arguida em contestação :
Com efeito, entende-se que a preliminar comporta acolhimento, porquanto o artigo
96 da Lei nº 9.504/97, repetido no art. 3º, caput, e incisos da Res. TSE nº
23.608/2019, estabelece a legitimidade ativa para a propositura de representações
eleitorais de forma restrita a candidatos, partidos políticos e coligações — e, por
simetria, federações —, além do Ministério Público Eleitoral.
A despeito da relevância dos fundamentos que buscam prestigiar o acesso à justiça,
vigora perante o Tribunal Superior Eleitoral o entendimento de que o rol de
legitimados para o ajuizamento de representações eleitorais possui natureza
restritiva, não admitindo interpretação ampliativa para abarcar a figura do pré-
candidato antes do registro formal de sua candidatura.
No julgamento do REspEl nº 0600124-57 (Garça/SP), aquela Corte Superior se
debruçou especificamente sobre o tema em questão, fixando, naquela oportunidade,
o entendimento de que o rol previsto no artigo 96 da Lei das Eleições possui
natureza restritiva e taxativa3 . O fundamento central da decisão repousa na
distinção jurídica entre o cidadão que apenas manifesta a intenção de concorrer e o
candidato formalmente registrado, sendo que apenas este último — ao lado de
partidos, coligações e federações — detém a prerrogativa legal de acionar a
jurisdição eleitoral para reprimir propagandas irregulares.

A tese vencedora vem calcada no disposto pelo art. 96, caput, da Lei nº 9.504/1997, de onde se
extrai, dada uma interpretação nitidamente restritiva, que a legitimidade ativa para a impugnação
se revela em numerus clausus e recai, única e exclusivamente, nas pessoas e entidades ali
expressamente mencionadas.
Ademais, o voto condutor refutou a existência de preclusão, com base no efeito translativo do
recurso no tocante a questões de ordem pública, conforme se extrai da seguinte fundamentação:
A legitimidade para a causa constitui condição da ação e matéria de ordem pública,
podendo ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto
não ocorrido o trânsito em julgado, conforme se extrai do art. 485, VI e § 3º, do
Código de Processo Civil. A circunstância de a sentença ter rejeitado a preliminar
e, em seguida, julgado improcedentes os pedidos não impede o reexame da questão

Num. 44907694 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
por este Tribunal.
Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa não se
sujeita à preclusão ordinária aplicável às questões disponíveis ou meramente
dispositivas.
O efeito translativo do recurso permite ao Tribunal conhecer de matérias de ordem
pública, a respeito das quais poderá decidir de ofício, em qualquer tempo ou grau
de jurisdição, mesmo que não tenham sido suscitadas pelas partes ou não tenham
sido abordadas na decisão recorrida. Não se confunde com o efeito devolutivo em
sentido estrito. Enquanto este delimita, em regra, a extensão da impugnação
recursal segundo o pedido formulado pelo recorrente, aquele transfere ao Tribunal
o poder-dever de apreciar questões de ordem pública que condicionam a validade
do processo ou a possibilidade de julgamento do mérito.

Pois bem.
A despeito da excelência do argumento entendi, sempre com o devido respeito, que a questão
estava irremediavelmente preclusa.
Dou os fundamentos.
O sistema de preclusões, previsto em nossa legislação processual, de resto aplicável ao processo
judicial eleitoral, impede que o juiz, uma vez decidida determinada questão, entre elas aquelas
que tratem das condições da ação e dos pressupostos processuais, volte a decidi-las novamente.
A propósito, confira-se o que dispõe os arts. 505 e 507 do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.

No caso em apreço, o recorrido, ao contestar o pedido inicial arguiu a ilegitimidade da autora (id
44884891), seguindo-se da manifestação da representante e de novo parecer ministerial no
sentido de acolhimento da preliminar.
Nada obstante, ao proferir decisão de mérito, a Dra. Juíza auxiliar afastou a preliminar de
ilegitimidade, julgando, contudo, improcedente o pedido inicial (id 44890262).
Intimadas as partes e também o MPE, sobreveio recurso apenas da autora Gleisi Hoffman (id
44893549)

Num. 44907694 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
Contrarrazões pelo recorrido no id 44897768.
Calha deixar consignado que, nas contrarrazões, nada foi dito a respeito da legitimidade ativa já
rechaçada na sentença, vindo a questão ser novamente suscitada apenas em plenário, pelos
recorridos e pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Ora, o art. 1009 do CPC assim dispõe:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser
suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões.
§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente
será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões
mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Conclui-se, portanto, da derivação de um breve e simples raciocínio silogístico que, dada a
inexistência de impugnação oportuna a questão anteriormente decidida, a matéria não foi
devolvida ao Tribunal.
E, se não foi devolvida, não poderia ter sido objeto de deliberação na sessão de julgamento, data
venia.
Deixo consignado, ainda, que é irrelevante, com o devido respeito, a preliminar de ilegitimidade
ter sido suscitada no parecer do PRE antes da sentença pois, como visto, também para ele a
questão estava preclusa, porquanto o MPE, intimado da sentença, não recorreu e nem ofertou
parecer antes do julgamento.
Em verdade, a questão veio à tona novamente somente em plenário, na sustentação oral dos
recorridos e da manifestação oral da Procuradoria Regional Eleitoral, quando já evidentemente
preclusa.
Pondera-se, por fim, que a despeito de ser de ordem pública e cognoscível de ofício, a decisão
que decide sobre a legitimidade ativa preclui quando não submetida à impugnação específica, tal
como ocorreu no caso em apreço.
E a razão é simples e está inserta no conceito mesmo de processo: conjugação ordenada de atos
que se destinam a um fim específico.
O processo (civil, eleitoral, penal, administrativo, etc.) não admite retrocessos sem a devida
provocação.
A propósito, confira-se:

Num. 44907694 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
(...) . 1.Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e coisa julgada em
oportunidade processual anterior, não cabe ao Tribunal reexaminar a questão no
julgamento da apelação. Preclusão ‘pro judicato’ reconhecida. Vencida, no ponto, a
relatora para o acórdão. (...).
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.933/GO, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 17/11/2020, DJe de 17/3/2021)

Ainda:
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO FOI IMPUGNADA PELA PARTE
CONTRÁRIA. REEXAME DA QUESTÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA EM SENTIDO OPOSTO PELA ILEGITIMIDADE E CONSEQUENTE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO
‘PRO
JUDICATO’.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE,
RECONSIDERANDO A DECISÃO AGRAVADA, CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. ‘In casu’, na decisão que saneou o processo, o magistrado que a prolatou
examinou e decidiu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, tendo concluído
pela rejeição, porque entendeu devidamente comprovadas tanto a união estável
entre a Autora e o de cujos, quanto a dependência econômica daquela para com
esse. Contra essa decisão não houve insurgência da ex adversa.
2. As instâncias ordinárias, embora tenham verificado a existência de provimento
judicial anterior e definitivo rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa ad
causam, adotaram a compreensão de que tal questão, por ser matéria de ordem
pública (condições da ação), não se submete à preclusão, podendo ser examinada e
decidida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Reapreciada a matéria, foi alcançada conclusão diametralmente oposta à
plasmada na decisão saneadora, isto é, no sentido de que não foram cabalmente
demonstradas, nem união estável, nem a dependência econômica da Autora para
com o de cujus e, diante disso, foi acolhida a preliminar, a fim de, com esteio nos
incisos IV, VI e XII do art. 267, do CPC/73, julgar extinto o processo sem resolução
de mérito.
4. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em descompasso com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que as matérias
de ordem pública - no caso, a condição da ação atinente à legitimidade ativa ‘ad
causam’ - se submetem à preclusão ‘pro judicato’ nas hipóteses, tais como a
presente, em que a questão posta ao crivo do Poder Judiciário, em momento
processual antecedente, já tenha sido examinada e decidida, sem que, contra a
conclusão plasmada no respectivo decisum, tenha havido insurgência da parte
contrária.
5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de, reconsiderando a decisão

Num. 44907694 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
agravada, conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial para,
reconhecendo a preclusão ‘pro judicato’ no tocante à alegada ilegitimidade ativa
‘ad causam’ da Autora, cassar o acórdão recorrido e a sentença de primeiro grau,
determinando a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja
julgada, como se entender de direito, a ação proposta pela ora Agravante.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.535.655/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Mais recentemente:
(...)
1 (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as matérias de
ordem pública, embora cognoscíveis de ofício, são insuscetíveis de nova deliberação
judicial após terem sido apreciadas, operando-se a preclusão ‘pro judicato’. 3.(...). 4.
(...). 5. Recurso especial provido para excluir o recorrente do polo passivo da
demanda.
(STJ - REsp n. 2.011.103/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

No mesmo sentido, cita-se precedente na seara eleitoral a respeito de preclusão pro judicato,
mesmo em matérias de ordem pública:
ELEIÇÕES
2020.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES. EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO (ART. 537, § 1º, CPC). VALOR EXORBITANTE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. DEVER DE
COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM
DEBEATUR. EXTENSÃO DOS EFEITOS (DE OFÍCIO) AOS DEMAIS
LITISCONSORTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(...)
6. As questões afetas à regularidade e exigibilidade da multa cominatória
constituem matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, e são
passíveis de arguição em exceção de pré-executividade quando não demandem
dilação probatória, como no caso, em que a análise cinge-se à aplicação de
precedente desta Corte nos mesmos autos, com respaldo nos documentos coligidos
pelo impetrante, razão pela qual a concessão da segurança não foge à regra de sua
estreita via.
7. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o capítulo da decisão que comina

Num. 44907694 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
astreintes não transita materialmente em julgado, podendo o julgador, a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em
fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para
majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão
judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da
proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não
houver mais justa causa para sua mantença.
8. Desse modo, o valor pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício ou em
fase de cumprimento de sentença, caso se mostre excessivo ou insuficiente (art.
537, § 1º, do CPC), sem que se fale em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Nesse
compasso, é possível haver até mesmo a revisão do valor acumulado das astreintes,
desde que ainda não tenha havido discussão acerca da proporcionalidade do valor
originariamente imposto a esse título, sob pena de preclusão ‘pro judicato’,
ocasionada pelo malferimento da segurança jurídica em virtude da eternização da
discussão”.
(TRE/RN - Mandado de Segurança Cível nº060025216, Acórdão, Relator(a) Des.
Daniel Cabral Mariz Maia, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
14/11/2025).

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PRELIMINAR DE EQUÍVOCO NA REUNIÃO DE PROCESSOS E DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ÁUDIO DE WHATSAPP .
IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REALIZAR PERÍCIA NO APARELHO
TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À
DISPENSA DA PROVA. NULIDADE NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE.
OITIVA DE TESTEMUNHA INDEFERIDA FUNDAMENTADAMENTE.
MATÉRIA PRECLUSA. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
TRANSPORTE IRREGULAR . ABUSO DE PODER ECONÔMICO ILÍCITOS NÃO
COMPROVADOS.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. (...) 2. Preliminares de cerceamento dos direitos de defesa e produção
de prova rejeitadas, tendo em vista que a suposta nulidade decorrente da ausência
de prévia intimação das partes acerca da dispensa da perícia no aparelho celular
apreendido (fundamentado na impossibilidade da Polícia desbloquear o aparelho
celular e na negativa do proprietário de fornecer a senha) não foi arguida
oportunamente (em alegações finais), mas apenas no recurso quando já preclusa a
questão, nos termos do art. 278 do CPC/15. 3 . Ademais, na audiência designada
para oitiva das testemunhas, o juízo indeferiu o pedido da parte autora para
intimação do taxista realizador do áudio para que fosse intimado e que prestasse
depoimento na condição de testemunha, tendo em vista ser ônus da parte a
apresentação da mesma em juízo ou a efetiva demonstração de sua impossibilidade,
o que não ocorreu no caso. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, mesmo as
matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão ‘pro judicato’, razão pela
qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
jurisdicional. (...)
(TRE-PA - RE: 60006993320206140004 SANTA MARIA DO PARÁ - PA, Relator.:
Des. JUIZ DIOGO SEIXAS CONDURÚ, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data de
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 124, Data 07/07/2022,
Página 3-5 )

Num. 44907694 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19

Por fim, resta evidenciado que ao decidir sobre questão preclusa, o r. acórdão vencedor negou
explícita vigência ao disposto nos arts. 505, 507 e 1009, § 1º todos do CPC.
Desse modo, meu voto seria pelo reconhecimento da preclusão com relação à questão da
ilegitimidade ativa propiciando, assim, o julgamento do mérito da causa.
São as razões pelas quais ousei divergir da douta maioria.
Des. FERNANDO PRAZERES

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório produzido pela ilustre Relatora, todavia, peço vênia para divergir
de suas conclusões de mérito.

Em tempo, registro que, na sessão de julgamento, foi destacada e apreciada pela Corte
preliminar de ilegitimidade ativa que, segundo a corrente vencedora, estaria baseada no seguinte
raciocínio: antes da escolha em convenção partidária, não há candidatos e, por isso, a recorrente
não teria legitimidade para demandar em juízo, por não estar prevista a categoria "pré-candidato"
no artigo 96 da Lei das Eleições.
Na minha ótica, esse pensamento há de ser superado, pois deixa a descoberto uma enorme
gama de pessoas que são prejudicadas por comportamentos como o descrito nestes autos.
Por isso, no caso específico da propaganda negativa antecipada, cujo único foro de
enfrentamento judicial vem a ser a Justiça Eleitoral, reputo que se há de reconhecer a
legitimidade ativa do ofendido, sempre que este se apresente publicamente como pré-candidato e
que, pela teoria da asserção, a ofensa seja relacionada às eleições.
Entender, como o fez a corrente majoritária, que competiria aos partidos políticos a tutela de seus
filiados antes das convenções, deixaria sem cobertura adequada os candidatos de menor
visibilidade ou que, por qualquer motivo, não fossem destinatários da proteção do partido a que
filiados.
A meu sentir, a situação deve se resolver com base na previsão contida no artigo 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito".
Esse já foi o entendimento do TSE quanto à matéria e entendo que deve voltar a ser.
Superado esse ponto, passo à minha apreciação do mérito.

Num. 44907694 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
O cerne da discussão gira em torno da linha divisória entre o direito constitucional à liberdade de
expressão (crítica política) e a configuração do ilícito de propaganda eleitoral antecipada negativa
por meio de desinformação.
A ilustre Relatora entendia, no seu voto originário, que a manifestação do recorrido não
configurou propaganda eleitoral antecipada negativa nem veiculação de fato sabidamente
inverídico, razão pela qual votou pelo desprovimento do recurso para manter integralmente a
sentença de improcedência.
O artigo 36, caput, da Lei nº 9.504/97 estabelece uma regra proibitiva geral no sentido de que a
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. O artigo 36-
A, por sua vez, surge no ordenamento como uma norma de exceção, destinada a viabilizar o
debate político primitivo através da "menção à pretensa candidatura" e da "exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos".
Como norma excepcional, o artigo 36-A reclama interpretação estrita e, nesse contexto, o
legislador planejou um espaço para que os players do processo democrático apresentem suas
plataformas, ideias e virtudes de forma propositiva ao eleitorado e não a criação de uma
autorização legal para a antecipação de campanhas ostensivas de índole estritamente negativa,
voltadas à atingir a reputação de adversários públicos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha exatamente nesse sentido, rechaçando a
ideia de que a pré-campanha seja um território sem leis. O pretexto da crítica política não pode
servir de salvo-conduto para o arbítrio, como fixou o Ministro André Mendonça no julgamento do
AgR-REspEl nº 0600257-53:
“A fala que desborda para o ataque pessoal, sob o pretexto de crítica política em ofensa à honra
e à imagem de pré-candidato, sem demonstrar a veracidade das condutas ilícitas e criminosas
narradas, configura pedido explícito de não voto, caracterizando ato de propaganda eleitoral
antecipada na vertente negativa."
Ademais, ganha relevo a recente moldura fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral que, ao delimitar
a excepcionalidade da intervenção desta Justiça Especializada, unificou os critérios de
identificação do ilícito no período que antecede as convenções partidárias. Refiro-me ao
paradigmático julgamento do AgR-AREspE nº 060002654, da relatoria também do Ministro André
Mendonça, publicado em 19 de março de 2026, cuja ementa restou assim consolidada:
“Eleições 2024. [...] Suposta propaganda eleitoral negativa. Publicação em jornal e em rede
social. Prevalência da liberdade de expressão. Informações inverídicas. Não comprovação.
Críticas políticas que são próprias da arena democrática. [...] 3. Conforme entendimento
consolidado nesta Corte Superior, ‘[...] ‘as críticas políticas não extrapolam os limites da
liberdade de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que fazem parte do
jogo democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara
político-eleitoral’ [...]. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é de que ‘a liberdade de
expressão é princípio fundamental que protege o debate político e restringe a atuação da Justiça
Eleitoral apenas a Magnetocas excepcionais de abuso ou desinformação deliberada’ [...]. 5. Para
a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, o TSE exige a presença de

Num. 44907694 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
três requisitos alternativos: (a) pedido explícito de não voto; (b) desqualificação da honra
ou imagem do pré–candidato; ou (c) divulgação de fato sabidamente inverídico. [...].”
[Ac. de 19/3/2026 no AgR-AREspE n. 060002654, rel. Min. André Mendonça, não destacado no
original]
A leitura atenta do precedente revela que o Tribunal Superior Eleitoral erigiu uma estrutura de
requisitos alternativos, ou seja, para o reconhecimento da propaganda antecipada negativa, não
se cogita da presença cumulativa de todas as figuras, bastando o preenchimento de apenas uma
delas para que o ilícito se aperfeiçoe e reclame a devida reprimenda judicial.
O exame do acervo probatório carreado aos autos revela a caracterização do ilícito eleitoral.
Importante salientar que estamos diante de uma peça de comunicação digital de altíssimo
desempenho técnico e massificada em plataforma de rede social.
Conforme se depreende dos autos o vídeo impugnado alcançou a expressiva marca de 203 mil
visualizações,
contando
com
mais
de
1.700
comentários
e
ultrapassando
1.250
compartilhamentos, o que afasta qualquer alegação de "indiferente eleitoral" ou de manifestação
restrita ao debate acadêmico-institucional. Trata-se de um conteúdo com potencial real e direto de
influenciar a percepção do eleitorado paranaense no âmbito da pré-disputa ao Senado Federal,
cargo para o qual ambos se apresentam publicamente como pré-candidatos.
Ao analisar a transcrição da gravação constante no ID 44880172, constata-se que o recorrido não
se limitou a exercer o direito de resposta institucional em defesa do Procurador Januário Paludo,
mas foi além, introduzindo frases que tem o condão de rotular a recorrente através de
generalizações falsas e manipulações contextuais.
O recorrido afirma textualmente:
"[...] Enquanto você se dedicou a sua vida ao partido responsável por praticar a corrupção. Pelos
maiores escândalos de corrupção da história do Brasil."
Ora, a assertiva de que a vida político-partidária da recorrente foi dedicada a uma agremiação
que detém o monopólio ou a responsabilidade única pela prática da corrupção institucionalizada
no país é, sob o prisma da verdade factual, manifestamente falsa e desinformativa.
O fenômeno da corrupção, lamentavelmente incrustado no histórico de diversas legendas da
República, não pode ser reduzido a um carimbo exclusivo com o fim de aniquilar a viabilidade
eleitoral de uma dirigente partidária e pré-candidata, criando uma narrativa de culpabilidade
universal e partidária que distorce a realidade fática perante o eleitor médio.
Ademais, a defesa do recorrido sustenta que as referências ao histórico processual da recorrente
(indiciamentos, denúncias e a condição de ré na Operação Lava Jato) não configuram
inverdades, porquanto baseadas em fatos históricos e notícias de domínio público.
Contudo, a desinformação moderna — que está sendo classificada como desinformação de
segunda geração — não se operacionaliza prioritariamente por meio da mentira grosseira e
integralmente fabricada, residindo sua eficácia justamente na utilização fragmentária de
premissas verdadeiras, reorganizadas de forma descontextualizada, para induzir o receptor a

Num. 44907694 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19
uma conclusão manifestamente falsa.
No caso em tela, o recorrido adota exatamente essa técnica. Ele elenca uma série de cargas
acusatórias pretéritas para, em seguida, neutralizar o desfecho absolutório legítimo obtido pela
recorrente na Ação Penal nº 1003 perante o Supremo Tribunal Federal. O vídeo proclama:
"[...] Foi beneficiada, como muitos outros, por decisões do Supremo. Como aquela que absolveu
você por três votos a dois. Salva pelos votos do Lewandowski e do Toffoli, né? Qual que é o
mais petista deles, hein? [...] Passado limpo, não é? Como de Lula! Lavado pelo STF [...]".

O que se testemunha nesse trecho não é o exercício regular do direito de crítica a uma decisão
judicial, e sim de um ataque à integridade das instituições jurisdicionais, desenhado para
deslegitimar a declaração de inocência da pré-candidata.
Ao sugerir que o julgamento absolutório não decorreu da ausência de suporte probatório idôneo,
mas sim de um ato de "salvamento" perpetrado por ministros movidos por alinhamento político-
partidário ("os mais petistas"), o recorrido esvazia o valor jurídico da coisa julgada e apequena a
Suprema Corte do país. A mensagem transmitida ao eleitorado, em ambiente massificado, é a de
que a absolvição é uma farsa institucional e que o estigma da criminalidade permanece hígido.
Não se está a debater propostas, plataformas governamentais ou divergências ideológicas
legítimas. Antes, a estratégia discursiva do vídeo é direcionada a construir uma pecha de
indignidade moral absoluta da pré-candidata perante os mais de 200 mil espectadores da
postagem, desqualificando-a para o futuro embate nas urnas, o que se subsome ao item b dos
pressupostos à configuração do ilícito, conforme precedente anteriormente mencionado.
Reconhecida a extrapolação das fronteiras da liberdade de expressão e configurada a
propaganda eleitoral antecipada na vertente negativa, resta fixar a sanção pecuniária adequada.
Sopesando as peculiaridades fáticas do caso concreto — notadamente o fato de o vídeo ter
nascido em um ambiente de forte tensionamento e em reação a uma publicação inicial também
ácida realizada pela própria recorrente —, entendo que o restabelecimento do equilíbrio e a
função pedagógica da sanção não exigem a imposição de patamares além do mínimo legal.
III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, DIVIRJO do voto condutor para REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA, CONHECER do recurso eleitoral e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedente a representação,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e aplicando ao recorrido,
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL, a sanção pecuniária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fulcro no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Vistora

Num. 44907694 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 11/06/2026 19:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061119165634900000043842923
Número do documento: 26061119165634900000043842923
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2026 13:29:19

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (15090) Nº 0600217-33.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR(A): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: GLEISI
HELENA HOFFMANN - Representantes do(a) RECORRENTE: GEAN CARLOS FERREIRA DE
MOURA AGUIAR - DF61174, ANGELO LONGO FERRARO - SP261268, MIGUEL FILIPI PIMENTEL
NOVAES - DF57469, MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR8749 - RECORRIDO: DELTAN
MARTINAZZO DALLAGNOL - Representante do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador Fernando Prazeres, que
declara voto, acompanhado dos juízes Tatiane de Cassia Viese e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Declaração de voto da doutora Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Vanessa Jamus Marchi,
Everton Jonir Fagundes Menengola, a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de
Lourdes Simette. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2026